Tribunal: TJDFT
Processo: 0748443-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF. ESGOTAMENTO DOS MEIOS NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que o deferimento de medidas executivas atípicas apenas tem lugar quando esgotadas as medidas executivas típicas e considerando que, no caso, não há comprovação de que o credor tenha exaurido as diligências possíveis para localizar bens da devedora passíveis de constrição, mostra-se incabível a excepcional pesquisa junto à SEFAZ.
2. Recurso conhecido e não provido.